Tribunal: TJSP
Processo: 0000615-89.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico – desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06 – dúvida quanto à destinação comercial dos entorpecentes apreendidos – quantidade não incompatível com consumo pessoal – aplicação de pena de prestação de serviços à comunidade, ante a reincidência dos réus